Tribunal: TJPA
Processo: 0006899-61.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006899-61.2014.8.14.0065
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRIGOL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRIBUTÁRIO. ICMS. DESCABIMENTO DE ORDEM GENÉRICA, ABSTRATA E COM EFEITOS FUTUROS. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte (24ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência).

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 1416817 – págs. 1/9) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por FRIGOL S/A, concedeu a segurança, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

DESSE MODO, nos termos da fundamentação, julgo procedente o pedido, para CONCEDER A SEGURANÇA e concomitantemente, conceder a medida liminar para resguardar o direito da impetrante de realizar exportação, nos moldes do artigo 3º da Lei Complementar nº 87/1996 sem a incidência do ICMS.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência face ao disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/05.

Intime-se o impetrante por DJE e o impetrado e Pessoa Jurídica litisconsorte por mandado com Aviso de Recebimento. Serve a sentença como Mandado de Intimação, conforme Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Sem custas, porque isenta a Fazenda Pública.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de conclusão.

P.R.I.C.

Xinguara/PA, 20 de novembro de 2015.

ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES

Juiz de Direito Substituto.

(...)”.

Irresignado o autor interpôs embargos de declaração (Id. 1416814 – págs. 1/2), os quais não foram acolhidos, “verbis”:

“Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos opostos, para sanar a omissão e CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de incluir o impetrante no regime especial de apuração, previsto no Regulamento do ICMS-PA e,
de realizar qualquer autuação por débitos de ICMS compensados com créditos provenientes da atividade de exportação.

Declaro inconstitucionais as limitações impostas pelo regime especial, do art. 12 e 73, §2º, inciso II do Regulamento do ICMS-PA por ofensa ao art. 155, §2º, X da CF.

Deixo de condenar o sucumbente em honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas: 512 do STF e 105 do STJ.

Sem custas, nos termos do inciso I, do art. 40, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Intime-se a parte autora via DJE e a parte impetrada, Pessoa Jurídica de Direito público, pelo órgão da advocacia pública responsável pela sua representação judicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, conforme autoriza o Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Xinguara, 16 de maio de 2016.

LUCAS QUINTANILHA FURLAN

Juiz de Direito Substituto”

Certidão de tempestividade dos embargos de declaração (Id. 1416814 – pág. 3).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (Id. 1416817 – págs. 1/9), aduzindo, em síntese, que de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a concessão de provimento judicial genérico, aplicável indistintamente e de forma permanente a todos os casos futuros da mesma espécie, ainda que em caráter preventivo.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende favorável à tese exposta.

Fala o ente estadual que a impetrante já se encontra em regime muito benéfico de tributação, uma vez que no Regime Especial de Apuração de ICMS, as operações resultantes de abate de gado gozam do benefício fiscal do crédito presumido, nos termos do RICMS, logo, a impetrante, ora apelada, não pode gozar de quaisquer outros créditos fiscais em decorrência do crédito presumido que lhe foi concedido, nos termos do disposto no art. 22, parágrafo 1°, da subseção III, do anexo I, do RICMS/PA.

Por fim, prequestiona todas as matérias suscitadas no recurso.

Pugna, ao final, pela reforma integral

do julgado impugnado, negando-se a segurança pretendida.

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação (Id. 1416817 – pág. 12).

A impetrante apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (Id. 1416818 – Págs. 1/16), sustentando, em síntese, a adequação da via eleita, assim como inexistência de pedido genérico.

Fala do direito ao aproveitamento do crédito do ICMS das mercadorias destinadas à exportação.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, nos termos que expõe.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 1431713 – pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o Id. 1601608 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

Conforme se deduz dos autos, pretende a impetrante auferir provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível pela via mandamental preventiva, já que descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Há que destacar e considerar que a decisão não pode encerrar proposição genérica de efeitos indefinidos, aplicável a casos semelhantes, pois cada caso deve ser avaliado de forma autônoma e não vinculada, senão haverá injusta limitação do dever de atuar da Administração Fazendária.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF.

1. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (REsp 1064434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.6.2011, DJe 21.6.2011)

2. Não ficou demonstrado o justo receio que legitimasse a impetração do writ, como intentou a agravante, sendo imprescindível a concretude dos fatos apontados como ameaça de lesão a direito.

Incidência da Súmula 266 da Súmula do STF: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF. 2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. A indicada afronta aos arts. 267, 282, IV, e 286 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. ART. 1º, DA LEI N. 1.533/51.

1. Tendo havido manifestação do Tribunal de Origem a respeito do caráter preventivo do mandado de segurança, ainda que de forma implícita, não restou configurada a violação ao art. 535, do CPC, havendo prequestionamento do art. 1º, da Lei n. 1.533/51.

2. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes: MS n. 10.821 - DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.7.2007; REsp. n. 438.693 - MT, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.8.2004; RMS 2622 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho. Rel. p/ Acórdão Min. Peçanha Martins, julgado em 15.2.1996; RMS n. 15.991 - AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.11.2003.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp 1064434/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011)”

Destarte, o pedido, nos termos em que foi formulado, se mostra abstrato, o que inviabiliza a concessão da ordem, vez que não se pode criar um comando para toda e qualquer situação, sob pena de um “salvo-conduto” contra o fisco, o que se mostra de todo inadmissível.

Insta destacar que o cabimento de
mandamus
preventivo não se restringe ao receio subjetivo da lesão a um direito, mas exige também a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática alegada como ilegítima.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará e, por consequência, desconstituo a sentença, denegando a segurança pleiteada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/11/2020